Tribunal: TJES
Processo: 5004579-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004579-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLETE MENDES ALVES

AGRAVADO: ROBSON GONCALVES GHISOLFI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERDITO PROIBITÓRIO –
TUTELA DE URGÊNCIA

DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
–
REFORMADA
–
BOA-FÉ DOS AGRAVADOS INFIRMADA – AQUISIÇÃO DA
POSSE
POR MEIO DE
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E QUITAÇÃO
COM DAÇÃO EM PAGAMENTO SEM O CONHECIMENTO DA COMPANHEIRA DO DEVEDOR – UNIÃO ESTÁVEL QUE TINHAM CIÊNCIA
–
COMPANHEIRA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL ANTERIORMENTE À FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA –

MELHOR E MAIS ANTIGA POSSE

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A ação de interdito proibitório é uma defesa preventiva da posse. Funda-se, portanto, no receio de sofrer uma futura agressão. Inteligência do artigo 567 do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela são os mesmos daqueles necessários para a ação de reintegração ou manutenção da posse, positivados no artigo 561 do atual CPC, em decorrência da previsão contida no artigo 568 do mesmo diploma legislativo. Assim, a petição inicial deve ser acompanhada da prova de sua posse, ameaça de turbação ou esbulho pelo réu e o justo receio de ser molestado.

2.
Os documentos colacionados pela agravante infirmam a posse dos agravados e, sobretudo, a boa-fé na formalização do contrato por eles juntado. Isto porque, pelos documentos colacionados aos autos, percebe-se que os agravados sempre foram vizinhos da agravante e seu ex-companheiro, residindo aqueles na casa 112 e estes na casa 189 do Condomínio Igarapé. Aliás, depreende-se da cópia da ação de reconhecimento e extinção de união estável que, antes mesmo da formalização do divórcio do requerido com sua ex-esposa, ele e a agravante já conviviam publicamente, de forma contínua e duradoura, inclusive com a concepção de dois filhos advindos desta união, sendo isso incontroverso naqueles autos (de 2006 a 2022).

3.
Salienta-se que o requerido é um conhecido empresário no cenário capixaba, constando rotineiramente na mídia e em colunas sociais, sendo que a agravante colacionou fotografias, referentes a um evento realizado em 2015, tendo posado juntos a mãe do empresário e os agravados, prestigiando o lançamento de mais uma empresa do grupo de seu ex-companheiro. Diante disso, não é crível que os agravados desconheciam o relacionamento vivenciado entre a agravante e seu ex-companheiro, o que infirma, por consequência, a boa-fé na formalização de um instrumento contratual, sem o conhecimento da recorrente, relativo à disposição de um bem adquirido durante a união.

4
.
Ademais, a agravante demonstra que a propriedade do imóvel lhe foi transferida, com todas as formalidades legais, em 18.12.2020, com base em escritura pública de compra e venda de confissão de dívida e de constituição de garantia real sob a forma de alienação fiduciária, lavrada em 13.06.2018 (anterior ao contrato apresentado pelos agravados), e escritura pública de rerratificação, lavrada em 21.10.2020.

5.
Acrescenta-se que, ao contrário dos agravados, que não demonstraram que, de fato, ocupam a casa 145 B, a agravante colacionou boletos condominiais em seu nome, declarações de vizinhas de que o imóvel se encontra desocupado, débitos de IPTU em seu nome, vídeos datados e com indicação da numeração da residência que elucidam que os agravados não faziam o imóvel de residência. Tendo em vista todo o contexto narrado, nesse momento processual, tem a melhor e mais antiga posse sobre o imóvel, eis que adquirida anteriormente aos agravados – apesar do registro posterior – e diretamente dos proprietários originais da casa e de boa-fé.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de manutenção da posse em favor dos agravados, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARLETE MENDES ALVES
diante da r. decisão (evento 4886503) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação de interdito proibitório movida em seu desfavor e de
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
por
ROBSON GONÇALVES GHISOLFI
e
SIMONE CEZAR GHISOLFI
, que deferiu o pedido liminar formulado na inicial para determinar que os requerentes, ora agravados, “
sejam mantidos na posse do imóvel, situado na Av. Braúna, Condomínio Igarapé, casa 145, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP: 29167-124, matrícula nº 57.468, registrada no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra/ES. Assegurando aos Requerentes de uma possível turbação por parte dos Requeridos, segundo art. 567, do novo CPC, aplicando, assim, uma pena de R$ 500 (quinhentos reais) diários para o caso de descumprimento da medida liminar
”.

Em suas razões recursais (evento 4886484), a agravante, em síntese, sustenta que: I) “
não entende o motivo pelo qual o ex-companheiro compõe o presente polo passivo, vez que seu relacionamento se findou em 02 de maio de 2022 e o ex-companheiro não reside no condomínio onde o imóvel se encontra desde o referido mês de maio de 2022, muito antes da suposta turbação elencada na exordial (28 de outubro de 2022)
” (fl. 05); II) “
O único bem que a Requerida, Sra. Arlete, possuía conhecimento dentro do vasto patrimônio do Sr. Betinho Sartório [seu ex-companheiro], é a Casa nº 145 do Condomínio, e isso porque o referido imóvel foi colocado em seu nome, de forma que, se algo ocorresse com o Sr. João [seu ex-companheiro], o imóvel serviria como suporte
” (fls. 05/06); III) “
Com o fim da relação entre João e Arlete, por volta do mês de maio/abril de 2022, ao tentarem conversar sobre a partilha de bens, a Agravante fora informada que a casa que ainda estava registrada em seu nome havia sido repassada como pagamento de uma suposta dívida empresarial do ex-companheiro com um dos autores da demanda, sem nenhum consentimento de Arlete, de modo que nunca concordara com isso. A surpresa, sobretudo, se deu em razão de não haver tido qualquer consentimento expresso ou tácito da Sra. Arlete sobre a situação, a qual ocorreu a sua revelia
” (fls. 06/07); IV) “
os litigantes, vizinhos há 13 (treze) anos, residem a poucos metros, de forma que a própria distância entre as residências demonstra ser impossível alegar o desconhecimento da relação entre João e Arlete
” (fl. 07); V) “
para não restar dúvidas da evidente má-fé dos Agravados ao celebrar negócio jurídico ilegal, segue abaixo foto que pode ser encontrado no link na referência, dos Agravados na foto de cima, presentes em evento promovido pelo senhor João Gilberti Sartorio (Betinho Sartório), onde sua família se encontrava, incluindo o filho mais velho de Arlete e João Gilberti
” (fl. 09); VI) “
os Agravados JAMAIS residiriam na referida casa 145, prova inequívoca disso é o fato de que nem mesmo apresentaram comprovante de residência no referido imóvel, inclusive, a taxa condominial está em nome de Arlete, ora ré
” (fl. 10); VII) “
a notificação extrajudicial apresentada pela Agravante foi uma tentativa amistosa de resolver a questão após ter ocorrido seu conhecimento do negócio jurídico ilegal (supostamente) promovido por seu ex-companheiro sem a sua ciência
” (fl. 11); VIII) “
o h. juízo de piso foi induzido ao erro, lastreando sua decisão em informações inverídicas e uma ameaça fantasma de uma posse inexistente
” (fl. 13); IX) “
a posse não fora comprovada em momento algum. O contrato de confissão de dívida entre uma pessoa que não é proprietária e os Agravados não pode ser considerada prova de posse do imóvel
” (fl. 14); X) “
os Agravados não juntarem qualquer prova da posse do imóvel, apenas afirmaram que viviam lá, sem juntar uma foto sequer ou um comprovante de residência, pelo contrário, neste recurso e em sua contestação, a Agravante junta boleto de taxa condominial em seu nome
” (fl. 17); XI) “
este Egrégio Tribunal tem entendimento que o mero envio de Notificação Extrajudicial a fim de o interessado manifestar possível adoção de vias legais para recuperação do bem não evidencia turbação passível de proteção possessória
” (fl. 19).

Rememoro que a ação de interdito proibitório foi ajuizada pelos agravados
ROBSON GONÇALVES GHISOLFI
e
SIMONE CEZAR GHISOLFI
em face da agravante e
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
, apontado por ela como seu ex-companheiro, alegando que desde 26.09.2018 são possuidores do imóvel localizado à
Av. Braúna, Condomínio Igarapé, casa 145, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP: 29.167-124
, quando o adquiriram por meio de um negócio jurídico firmado com o 2º requerido, em que este deu o referido bem como pagamento de uma dívida.

Segundo a narrativa exordial, desde então, os agravados passaram a usufruir do imóvel, inclusive nele estabelecendo moradia, sem qualquer impedimento, contudo, em 28.10.2022 houve ameaça de turbação de sua posse, quando a 1ª requerida/agravante enviou-lhes uma notificação extrajudicial, solicitando que desocupassem o bem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Alegam que, na notificação extrajudicial a agravante informou que é a legítima proprietária, apresentando a escritura do imóvel, e que nunca celebrou qualquer negócio jurídico com os agravados, nem mesmo autorizou que qualquer terceiro realizasse. Todavia, no momento da celebração do negócio,
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
apresentou o contrato original de compra e venda celebrado com o primeiro proprietário do imóvel, demonstrando que apenas ele figurava como comprador, e, além disso, se qualificava como divorciado, de modo que os agravados não tinham ciência de que ele vivia em união estável com a agravante, até porque, à época, inexistia o registro da referida união.

Diante disso, aduziram que, por serem terceiros de boa-fé, não podem ser prejudicados.

Como cediço, a ação de interdito proibitório é uma defesa preventiva da posse. Consoante dispõe o artigo 567 do CPC,
in verbis
: “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”. Funda-se, portanto, no receio de sofrer uma futura agressão.

Os requisitos para o deferimento da tutela são os mesmos que aqueles necessários para a ação de reintegração ou manutenção da posse, positivados no artigo 561 do atual CPC, em decorrência da previsão contida no artigo 568 do mesmo diploma legislativo
1
. Assim, a petição inicial deve ser acompanhada da prova de sua posse, ameaça de turbação ou esbulho pelo réu e o justo receio de ser molestado.

Na hipótese, inicialmente, o magistrado de origem entendeu que haviam sido comprovados suficientemente pelos recorridos os referidos requisitos, e é deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante.

Compulsando os autos, noto que os agravados colacionaram junto à exordial da demanda, o contrato de confissão de dívida e quitação formalizado entre
ROBSON GONÇALVES GHISOLFI
e
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
(evento 19646419 dos autos de origem), por meio do qual, este, deu como pagamento àquele o imóvel objeto da presente lide. Referido instrumento foi datado em 26.09.2018, tendo as firmas das partes sido reconhecidas em 02 e 03.10.2018.

Somado a isso, trouxeram a notificação extrajudicial premonitória que lhes foi endereçada pela agravante, concedendo-lhes o prazo máximo de 15 (quinze) dias para providenciarem a desocupação da imóvel, por se tratar da legítima proprietária do bem, acostando o registro na matrícula do imóvel (eventos 19646423 a 19646423 do feito originário).

Os agravados, ainda, colacionaram um contrato de compra e venda, firmado em 26.05.2018, entre os proprietários originais, Sr. Gilson Geraldo de Cravalho Junior e, sua esposa, Sra. Eliandra Malagoli Azevedo de Carvalho, e
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
, que tinha por objeto a casa 145 B do Condomínio Igarapé (evento

19648107 do processo de referência), sem reconhecimento de firmas.

Ademais, trouxeram aos autos a certidão de casamento, com averbação de divórcio realizada em 10.12.2013, de
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
com sua ex-esposa, bem como a petição inicial da ação de reconhecimento e extinção de união estável ajuizado pela agravante em face dele (eventos 19646709 e 19648110 dos autos de origem), a fim de demonstrarem sua boa-fé na aquisição do imóvel.

Não obstante, os documentos colacionados pela agravante infirmam a posse dos agravados e, sobretudo, a boa-fé na formalização do contrato por eles juntado.

Isto porque, pelos documentos colacionados aos autos, percebe-se que os agravados sempre foram vizinhos da agravante e seu ex-companheiro, residindo aqueles na casa 112 e estes na casa 189 do Condomínio Igarapé.

Aliás, depreende-se da cópia da ação de reconhecimento e extinção de união estável nº 5017888-79.2022.8.08.0048 que, antes mesmo da formalização do divórcio de
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
com sua ex-esposa, ele e a agravante já conviviam publicamente, de forma contínua e duradoura, inclusive com a concepção de dois filhos advindos desta união, sendo isso incontroverso naqueles autos (de 2006 a 2022).

Saliento que
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
é um conhecido empresário no cenário capixaba, constando rotineiramente na mídia e em colunas sociais, sendo que a agravante colacionou fotografias, referentes a um evento realizado em 2015, tendo posado juntos a mãe do empresário e os agravados, prestigiando o lançamento de mais uma empresa do grupo de seu ex-companheiro.

Diante disso, não é crível que os agravados desconheciam o relacionamento vivenciado entre a agravante e
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
, o que infirma, por consequência, a boa-fé na formalização de um instrumento contratual, sem o conhecimento da recorrente, relativo à disposição de um bem adquirido durante a união.

Ademais, a agravante demonstra que a propriedade do imóvel lhe foi transferida, com todas as formalidades legais, em 18.12.2020, com base em escritura pública de compra e venda de confissão de dívida e de constituição de garantia real sob a forma de alienação fiduciária, lavrada em 13.06.2018 (anterior ao contrato apresentado pelos agravados), e escritura pública de rerratificação, lavrada em 21.10.2020 (evento 4886495).

Acrescento que, ao contrário dos agravados, que não demonstraram que, de fato, ocupam a casa 145 B, a agravante colacionou boletos condominiais em seu nome (evento 4886494), declarações de vizinhas de que o imóvel se encontra desocupado (eventos 4886491 a 4886493), débitos de IPTU em seu nome (evento 4886490), vídeos datados e com indicação da numeração da residência que elucidam que os agravados não faziam o imóvel de residência (eventos 4886497 a 4886502).

Tendo em vista todo o contexto narrado, nesse momento processual, tem a melhor e mais antiga posse sobre o imóvel, eis que adquirida anteriormente aos agravados – apesar do registro posterior – e diretamente dos proprietários originais da casa e de boa-fé.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de manutenção da posse em favor dos agravados.

É como voto.

1
Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)